Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PROVIMENTO DO PEDIDO.

As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à mulher diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não na prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais, informados pelos índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro e pelas diretrizes internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres.

A patente vulnerabilidade da vítima ante o reiterado comportamento agressivo de ofensor impõe o deferimento das medidas protetivas.

Reclamação cujo pedido se julga procedente, confirmada a liminar, fixadas as medidas protetivas de urgência até o fim da ação penal ou, não proposta esta, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar do deferimento da liminar.